Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna) – não se confunde com divergência jurisprudencial.

3. O acórdão não registrou a impossibilidade de realização de pesquisas, tampouco negou vigência aos dispositivos que conferem ao credor a faculdade de perseguir a realização de diligências atípicas. Mas consignou a prescindibilidade da medida vindicada, quando cotejadas as características dos sistemas informativos em destaque e as circunstâncias do caso concreto (recente consulta ao SISBAJUD e ausência de indícios relevantes de ocultação de bens e ativos, em nome de terceiros, pelos executados).

4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação – de forma clara e concatenada – dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos

6. Recurso conhecido e desprovido.